Tribunal: TJMT
Processo: 0023566-18.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023566-18.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS-AMPP - CNPJ: 01.328.590/0001-49 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DIREITOS – AÇÃO COLETIVA – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIMENTOS – RE 573.232/SC – REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1º DO CPC/2015 -
ASSOCIAÇÃO – REPRESENTAÇÃO DOS FILIADOS PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, SEJA INDIVIDUALMENTE OU MEDIANTE ASSEMBLEIA – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– PREQUESTIONAMENTO
–
DESNECESSÁRIO - EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Conforme já consignado no v. Acórdão embargado, C
onsoante entendimento exarado pelo STF no RE 573.232/SC, submetido ao regime da repercussão geral, no qual se examinou o alcance da expressão "quando expressamente autorizadas", constante do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, a defesa em Juízo dos direitos individuais homogêneos pelas associações exige autorização expressa dos associados, individualmente ou mediante assembleia, não sendo bastante, para tanto, a previsão autorizativa genérica no Estatuto da Associação.

2.

Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE.

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PERITOS

PAPILOSCÓPICOS - AMPP

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Associação Matogrossense dos Peritos Papiloscópicos – AMPP
,
com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação, registrado sob o nº
0023566-18.2013.8.11.0041,

que, à unanimidade,
proveu o recurso.

O Embargante aduz, no tocante a ausência de manifestação quanto aos precedentes, julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, e REsp. 1362224/MG, por entender que o entendimento que fundamentou a sentença e em seguida o acórdão fora firmado posterior à propositura da ação.

Alega que, seus argumentos não foram objetos de análise, vez que o Magistrado à época abriu prazo para as partes manifestarem, o que foi atendido pela embargante, tendo juntado documentos.

Requer o provimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão, com a consequente concessão de efeitos infringentes para sanar a omissão apontada, a modificação do r, Acórdão, prequestionando todas as matérias aventadas.

Às contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 48924651, pugnando pelo desprovimento do recurso, e a manutenção da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos
pela
Associação Matogrossense dos Peritos Papiloscópicos – AMPP,
visando sanar omissão no acórdão de ID. nº 45229499, proferido nos autos do recurso de apelação.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º, CPC/15.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS – AÇÃO COLETIVA - ILEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIMENTO – RE 573.232/SC – REPERCUSSÃO GERAL – ASSOCIAÇÃO – REPRESENTAÇÃO DOS FILIADOS PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, SEJA INDIVIDUALMENTE OU MEDIANTE ASSEMBLEIA – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Consoante entendimento exarado pelo STF no RE 573.232/SC, submetido ao regime da repercussão geral, no qual se examinou o alcance da expressão "quando expressamente autorizadas", constante do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, a defesa em Juízo dos direitos individuais homogêneos pelas associações exige autorização expressa dos associados, individualmente ou mediante assembleia, não sendo bastante, para tanto, a previsão autorizativa genérica no Estatuto da Associação.

O Embargante aponta que, o
decisum
é omisso por ter se limitado a reproduzir precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, bem assim ter deixado de observar a tese no tocante a propositura da ação, e o julgamento do Recurso Especial 573.232/SC e REsp. 1362224/MG.

Pois bem.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de
qualquer
decisão judicial, portanto
não
devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim,
integrativo
ou aclaratório.

Assim, os embargos de declaração possuem objetivo de esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, o que
não
ocorreu no caso presente, por isso
não
merece prosperar.

Com efeito, da simples leitura da ementa embargada acima, verifica-se que
não
procede a alegação do Embargante, posto que o v. Acórdão decidiu sobre a questão.

Afirma o Embargante, em suas razões recursais que esta, C. Câmara
não
apreciou expressamente suas alegações quanto à aplicação dos precedentes,
Recurso Especial 573.232/SC e REsp. 1362224/MG,
entretanto, sabe-se que a jurisprudência preconiza que o julgador
não
está obrigado a examinar e a aderir às teses desenvolvidas pelas partes, tampouco arrolá-las expressamente, inclusive os dispositivos legais.

Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de
Repercussão Geral – Tema 339
(Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE - PERNAMBUCO, cuja Tese e Ementa seguem transcritas,
verbis
:

Tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
. (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.) (negritei).

Ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, § 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (
Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 23/6/2010, DJe 149 pub. 13/8/2010, p.01289). [Destaquei].

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, embora tenha sido negado provimento ao recurso, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Apelante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que o Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão

ou,

ainda,

de

corrigir

evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que
não
ocorreu no caso presente,
não
sendo possível atribuir eficácia infringente
se ausentes
a alegada
omissão
, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021